Tribunal: TJDFT
Processo: 0026817-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026817-81.2013.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO E NEGA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES APTAS A MODIFICAR A DECISÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Consoante a redação do artigo 947, § 1o, do CPC, o relator proporá, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Ainda que haja possibilidade da parte requerer ao relator do processo a instauração do incidente de assunção de competência, o diploma legal atribui apenas a este a iniciativa de proposta perante o colegiado maior. II - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 947, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que se encontram presentes os requisitos para a instauração do incidente de Assunção de Competência, uma vez que se trata de relevante questão de direito de importante repercussão e a respeito da qual se mostre conveniente a prevenção ou a composição de divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 947, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020